Tribunal: STF
Processo: RE 1370119
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REGISTRO DE SÍMBOLO PARTIDÁRIOENQUANTO MARCA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE AS NORMAS QUE REGULAM EM ESFERAS DISTINTAS A SUA ADOÇÃO E EXPLORAÇÃO. Hipótese: a demanda originária visa à cominação de obrigação de não fazer para o fim de impedir que o recorrido utilize marca de imitação. Cinge-se a discussão quanto: a) à viabilidade de símbolos políticos serem registrados enquanto marcas junto ao INPI; b) à possibilidade de agremiações políticas (associações civis ou partidos) explorarem economicamente o uso de marca de produtos/serviços, ainda que não exerçam precipuamente atividade empresarial; e, por fim, c) à factibilidade da coexistência de dupla proteção legal frente aos regramentos específicos de direito eleitoral e marcário. PRELIMINARES.1. Evidenciado que os elementos objetivos da lide (controvérsia afeta ao direito marcário), que definem acompetência em razão da matéria desta Corte Superior, estão alicerçados exclusivamente nas disposições da legislação civil, é de se reconhecer a competência deste Tribunal Superior, bem como desta Turma Especializada de Direito Privado, porquanto, nos termos de nossa jurisprudência, "define-se a competência para o julgamento da causa em razão da natureza jurídica da questão controvertida, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir" (AgInt nos EDcl no CC 162.233/RR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).2. A mudança do emblema pelo recorrido ocorrida no curso da presente lide não enseja eventual perda do objeto do presente recurso, porquanto as pretensões manifestadas na petição inicial da ação de conhecimento permanecem hígidas, dado o efeito declaratório do uso indevido da marca e de seus efeitos materiais e econômicos prospectivos, decorrentes na hipótese de violação de direito marcário.



    DO MÉRITO.3. Inexiste qualquer vedação contida na Lei n.º 9.279/1996 que impeça o registro de símbolos por agremiações ou partidos políticos, razão pela qual o Poder Judiciário não pode dar interpretação extensiva proibitiva sobre aquilo que não está contido no texto legal e que não corresponde à vontade literal do legislador, sobretudo, para justificar a retirada de um direito ou o tolhimento de uma pretensão.4. Verifica-se, ainda, da análise da legislação eleitoral, que os símbolos dos partidos políticos, regulados pela Lei n.º 9.095/95, podem ser também explorados na condição de 'marcas, porquanto, por força do disposto no art. 5º, inc. V, alínea "a", da Resolução nº 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, as agremiações partidárias podem se valer, como forma de receitas decorrentes, da utilização econômica de seu símbolo, enquanto marca que os identifique junto aos seus associados e simpatizantes, mediante a venda de produtos.5. Afigura-se viável a dupla proteção legal, porquanto ainda que fora do período e da esfera eleitoral, o partido político, como forma de autofinanciamento, pode explorar economicamente o seu símbolo mediante o licenciamento de produtos ou serviços dos quais tenha registro marcário.6. Nos termos da Lei n.º 9.096/1995, somente o partido político que tiver registrado o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n.º 9.096/1995. Igualmente, com o registro de sua constituição regimental no TSE, o partido garante a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos a serem utilizados nas campanhas e nos pleitos eleitorais, sendo proibido o uso por outras legendas de variações que possam induzir o cidadão a erro ou confusão durante as eleições.7. Destinando-se o sinal distintivo à exploração econômica de bens, como por exemplo a venda de vestuário, de flâmulas e de outros variados acessórios, há de ser protegida a marca reconhecida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, porquanto a proteção marcária, nos termos do art. 123 da Lei n.º 9.279/1996, é utilizada restritivamente para distinguir produto ou serviço de outro de natureza idêntica ou semelhante, no âmbito de sua comercialização no mercado de consumo.8. Entende-se, em resumo, que é possível: a) o registro de símbolos políticos enquanto marcas junto ao INPI; b) aexploração econômica por agremiações políticas (associações civis ou partidos) do uso de marca de produtos/serviços, ainda que não exerçam precipuamente atividade empresarial; e, por fim, c) a coexistência de dupla proteção legal frente aos regramentos específicos de direito eleitoral e marcário. 9. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 17, incisos III, IV, e § 2º; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente